Tribunal: TJMT
Processo: 1013766-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013766-86.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FELIPE RICETTI MARQUES - CPF: 859.187.331-91 (ADVOGADO), INDEPENDENCIA S.A. - CNPJ: 09.041.699/0001-02 (EMBARGANTE), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MARCIO SOCORRO POLLET - CPF: 728.692.089-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANDRE SKIRMUNT - CPF: 072.140.468-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO LAURINDO SPINELLA - CPF: 413.293.848-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO OZANAN PONTES PERES - CPF: 136.137.448-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL GRAZIANO RUSSO - CPF: 051.332.318-06 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO CARLOS DO PRADO SILVA - CPF: 367.866.241-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO APARECIDO COLACRAI - CPF: 049.075.258-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO GRAZIANO RUSSO - CPF: 055.596.918-52 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTORIA ARAUJO ROSALES - CPF: 384.176.288-35 (ADVOGADO), ANDREZA RAMOS DA SILVA - CPF: 446.533.338-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. CABIMENTO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por contribuinte contra acórdão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para determinar a aplicação da Taxa SELIC como índice de correção do crédito tributário, sem, contudo, fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública quando acolhida parcialmente a exceção de pré-executividade que resulta em proveito econômico ao contribuinte.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios, apesar do êxito parcial do contribuinte.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a fixação da verba sucumbencial sempre que a exceção de pré-executividade é acolhida, com redução do débito ou extinção parcial da execução fiscal.

5. Os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 5o, do CPC, observando-se os percentuais mínimos sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento: "É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais contra a Fazenda Pública quando acolhida, ainda que parcialmente, a exceção de pré-executividade que proporcione proveito econômico ao contribuinte."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.326.400/SP.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por INDEPENDENCIA S.A., contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1013766-86.2024.8.11.0000, que, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração interposto pela parte embargante, para determinar a utilização da Taxa SELIC na atualização do crédito tributário, sendo o julgado assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo retido. A parte embargante alega omissão, obscuridade e necessidade de prequestionamento, em especial quanto à aplicação da Taxa Selic na atualização do crédito tributário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação da Taxa Selic para correção monetária do crédito tributário, à luz do Tema 1.062 do STF, bem como se houve omissão na análise de teses relativas à prescrição e à inconstitucionalidade do DIFAL.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou adequadamente as alegações sobre prescrição e DIFAL, rejeitando-as por inexistência de omissão e obscuridade.

4. Verificou-se omissão quanto à aplicação da Taxa Selic na atualização do crédito tributário, sendo acolhida parcialmente a exceção de pré-executividade, em observância ao Tema 1.062 do STF e à legislação estadual.

5. O julgador não está obrigado a rebater um a um os dispositivos legais indicados pelas partes, sendo suficiente a fundamentação clara e congruente.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "1. É cabível a aplicação da Taxa Selic como limite máximo para atualização de créditos tributários estaduais, nos termos do Tema 1.062 do STF. 2. Omissão sobre esse ponto justifica acolhimento parcial dos embargos de declaração com efeitos modificativos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, II; 1.022 e parágrafo único; CF/1988, art. 146, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1216078 RG (Tema 1.062); STJ, REsp 1259035/MG; STJ, REsp 1.340.553/RS.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que opostos o presente recurso diante da,
“(...)necessária condenação da Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento de honorários advocatícios,
sobre o proveito econômico obtido (redução da dívida)
nos exatos limites dos §§3o e 5o do artigo 85 do Código de Processo Civil”.

Ao final,
“
requer
o recebimento dos presentes embargos de declaração para que seja suprida a omissão do acordão Num. 309172850, esclarecendo-se se o acolhimento, ainda que parcial da exceção de pré-executividade, justifica a condenação da Fazenda ao pagamento dos honorários advocatícios. Em se verificando que o aclaramento da questão ventilada pela embargante importe na modificação do aresto embargado Num. 309172850, como admite o inciso II do artigo 494 do Código de Processo Civil,
REQUER
sejam acolhidos os presentes embargos e, por conseguinte, seja a omissão suprida, de modo a garantir a
percepção dos honorários advocatícios,
sob o proveito econômico obtido
(redução do débito mediante aplicação exclusiva da taxa SELIC),
na forma do §§ 3o e 5o do artigo 85 do Código de Processo Civil”.

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, pede pelo não conhecimento do recurso, e, no mérito pugna pelo desprovimento dos embargos (ID. 311619362).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por INDEPENDENCIA S.A., contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1013766-86.2024.8.11.0000, que, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração interposto pela parte embargante, para determinar a utilização da Taxa SELIC na atualização do crédito tributário.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Registra-se que o ente estatal argumenta que os embargos não podem ser conhecido, uma vez que não observa os requisitos necessários, contudo, se confunde com o mérito.

No caso sob apreciação, a parte embargante alega que o acórdão é omisso porque não condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Com efeito, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) A fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor. Jurisprudência do STJ.”

(
ex vi,
AgInt nos EDcl no REsp n.o 1.326.400/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 06.02.2018, DJe de 09.02.2018).

No caso,
d
iante do êxito recursal no acolhimento parcial da exceção de pré-executividade
(reconhecimento da utilização da Taxa SELIC como índice de atualização do crédito tributário)
, há que se reconhecer o trabalho advocatício, e fixar a verba consoante ao benefício econômico alcançado pela parte excipiente.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL À TAXA SELIC. TEMA 1.062 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para determinar a adequação da CDA à Taxa SELIC como limitação dos juros de mora e correção monetária, bem como condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se os entes municipais podem adotar índices de correção monetária e juros de mora superiores aos estabelecidos pela União e se é cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade acolhida.

III. Razões de decidir:

3. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062), os entes federativos podem legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora de seus créditos fiscais, limitando-se aos percentuais estabelecidos pela União.

4. A Taxa SELIC representa o teto máximo a ser observado pelos entes federativos na fixação de encargos moratórios de seus créditos fiscais, em razão da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, aplicando-se aos Municípios por simetria federativa o entendimento firmado pelo STF.

5. É cabível a condenação em honorários advocatícios quando acolhida exceção de pré-executividade que gera proveito econômico ao excipiente.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "Os Municípios podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora de seus créditos fiscais, limitando-se aos percentuais estabelecidos pela União,
sendo cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade acolhida que gere proveito econômico.
"

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 22, VI, e 30, I e III; CPC, art. 85, § 3o; EC n. 113/2021, art. 3o; Lei n. 9.065/1995, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.216.078 (Tema n. 1.062); TJMT, N.U 1005571-49.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.03.2024; TJMT, N.U 1003317-06.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 19.02.2025.

(N.U 1026278-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MUNICÍPIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES FEDERAIS. AUTONOMIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão proferida nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2017 a 2020, no valor de R$ 12.634,32, com atualização pelo IPCA e juros de 1% ao mês.

2. A decisão agravada acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, determinando a adequação da CDA para limitar os encargos à Taxa Selic, e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(I) saber se é legítima a fixação, por lei municipal, de índices de correção monetária e juros de mora superiores à Taxa Selic; e (II) saber se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

4. O STF, ao julgar o Tema 1062 da repercussão geral, reconheceu a competência dos entes subnacionais para legislar sobre atualização de créditos fiscais, desde que os índices não ultrapassem os parâmetros fixados pela União, especialmente a Taxa Selic.

5. O Tema 1.419 da repercussão geral do STF reafirma a aplicabilidade da Taxa Selic também nas hipóteses em que a Fazenda figura como credora, inclusive em execução fiscal.

6. Embora o Tema 1.217 da repercussão geral do STF ainda esteja pendente, a jurisprudência atual exige que os Municípios observem o teto estabelecido pela União, o que torna ilegítima a aplicação cumulativa de IPCA e juros de 1% ao mês, por extrapolar a Selic.

7. A condenação em honorários é cabível em exceção de pré-executividade quando há redução do valor do débito exequendo, como no caso em exame.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Recurso de Agravo Interno Prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A legislação municipal que impõe correção monetária e juros de mora em patamar superior ao da Taxa Selic afronta o entendimento consolidado em precedentes do Supremo Tribunal Federal, sendo legítima sua substituição pela taxa SELIC.

2. É cabível a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública na exceção de pré-executividade quando reconhecida a redução do valor do crédito exequendo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 30, III, 146, III; EC no 113/2021, art. 3o; CTN, art. 161, §1o; CPC/2015, art. 85, §3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1062, Tema 1419, Tema 1217; TJMT, AgInt n. 1028959-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1a Câm. de Dir. Púb. e Coletivo, j. 02.04.2025, DJe 10.04.2025; TJMT, AgInt n. 1020779-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câm. de Dir. Púb. e Coletivo, j. 22.09.2025, DJe 22.09.2025.

(N.U 1013058-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para determinar a adequação da Certidão de Dívida Ativa aos limites da Taxa SELIC, tanto para a correção monetária quanto para os juros de mora, e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Município pode estabelecer índices de correção monetária e juros de mora superiores aos fixados pela União para a atualização de seus créditos tributários, e se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de acolhimento parcial de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autonomia legislativa dos Municípios, prevista no art. 30 da CF/1988, deve ser exercida em conformidade com a competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário (art. 22, VI, da CF), não sendo possível a adoção de critérios de atualização superiores aos estabelecidos pela União.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.062 da repercussão geral (ARE 1.216.078/SP), fixou o entendimento de que Estados, Distrito Federal e Municípios podem legislar sobre juros e correção monetária, desde que não ultrapassem os limites definidos pela União.

5. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso aplica esse entendimento aos entes municipais, reconhecendo que a Taxa Selic é o índice máximo permitido para atualização de créditos públicos.

6. A Emenda Constitucional n. 113/2021 reforça tal entendimento ao estabelecer que, nas discussões envolvendo a Fazenda Pública, a atualização monetária, juros e remuneração do capital devem observar, uma única vez, a Taxa Selic acumulada mensalmente.

7. O art. 161, §1o, do CTN prevê taxa de juros de 1% ao mês apenas como parâmetro supletivo, não autorizando a fixação de encargos superiores à Selic quando já houver norma da União aplicável.

8. A condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade encontra respaldo no art. 85, §3o, do CPC, sendo devida quando há redução do valor exigido pela Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, VI; 30, I e III; CTN, art. 161, §1o; EC 113/2021, art. 3o; CPC, art. 85, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062, repercussão geral); TJMT, N.U 1012531-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 04.9.2024; TJMT, N.U 1003317-06.2023.8.11.0000, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 19.2.2025.

(N.U 1019963-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

No que se refere ao
quantum
, sabe-se que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a verba honorária deve ser arbitrada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3.o, do Código de Processo Civil.

Em vista disso, conclui-se que os honorários advocatícios
devem ser fixados sobre o proveito econômico e no percentual mínimo estabelecido na legislação processual.

Além disso, deve ser observado o escalonamento previsto no §5.o, do artigo 85, do CPC, no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento)
sobre o que exceder
até o
quantum
de 2.000 (dois mil) salários mínimos
e, por fim, no importe de
5% (cinco por cento) sobre o remanescente
, com as devidas atualizações monetárias.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, e os
ACOLHO,
para condenar o exequente ao pagamento dos honorários de sucumbência, conforme fixados acima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025